Tribunal: TJPA
Processo: 0801622-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801622-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIELEM PEREIRA DE SOUSA FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801622-85.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE: André Araújo Pinheiro – OAB/Pa n.: 22.819.

IMPETRADO: 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/
Pa.

PACIENTE: DIELEM PEREIRA DE SOUSA FREITAS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, bem como que o delito a ela imputado não se enquadra nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar, ainda que a mesma tenha praticado o crime de tráfico de drogas em sua residência, onde mora com as infantes. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF. 2) ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA TÃO SOMENTE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM, INCLUSIVE COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem impetrada, para tão somente substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem, inclusive com monitoração eletrônica, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

17ª Sessão realizada por videoconferência, aos 17 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado André Araújo Pinheiro – OAB/Pa nº.: 22.819, em favor de
DIELEM PEREIRA DE SOUSA FREITAS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido negado pela autoridade coatora, em 21.01.2021, o pedido formulado pela defesa para que a coacta pudesse responder ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas, possibilitando a ré o exercício do direito constitucional de cuidar e criar suas filhas menores de 12 (doze) anos de idade, as quais dependem diretamente de seus cuidados.

Argumenta que o juízo de origem deixou de avaliar minuciosamente a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas a prisão, fundando-se em argumentos genéricos para a manutenção da segregação cautelar, sem avaliar a importância da mãe no lar para a criação de seus filhos.

Discorre acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no disposto no at. 318 do CPP e em observância das diretrizes fixadas no Habeas Corpus Coletivo nº.: 143/641/SP, por ser a paciente mãe de 03 (três) filhas, sendo duas delas menores de 12 (doze) anos de idade, destacando ainda, os predicados pessoais favoráveis da coacta.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura da paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão ante a existência de elementos nos autos que possibilitam que a coacta responda ao processo em liberdade, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Em tempo, o impetrante pugna por sua intimação para o fim de realização de sustentação oral.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 4615379).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4670566).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4813802) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da falta de atendimento aos requisitos constantes do art. 312, do CPP
[1]
, ou, ainda, a concessão de prisão domiciliar por ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Antes estabelecida apenas no art. 117
[2]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como prisão pena, a prisão domiciliar foi incluída no CPP pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, estando prevista em seu art. 317, o qual preceitua que
“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Com efeito,
a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses preconizadas no art. 319, do CPP, o qual dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Na verdade, a referida prisão somente será aplicada como substitutiva da prisão preventiva quando estiverem configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318
[3]
do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando, portanto, de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim de uma faculdade conferida ao juiz, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

In casu
, a impetrante juntou certidão de nascimento de uma criança de 09 (nove) anos de idade (
ID – 4612772
) e outra de 11 (onze) anos (
ID 4612772
), filhas da paciente, situação prevista no inciso V, art. 318, do CPP, como possibilidade de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.

Nessa perspectiva, anoto que
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu
habeas corpus
coletivo
[4]
determinando, em território nacional, a substituição da prisão cautelar por domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, muito embora a paciente tenha sido presa em flagrante, em sua residência, onde mora com as infantes, em poder de quantidade relevante de entorpecentes, tal fato não tem o condão de justificar a manutenção da segregação cautelar como entendeu o juízo de origem, pois, como asseverado na decisão supramencionada do STF,
“
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.”

Outrossim, impende destacar que a paciente está presa
pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 318-A
[5]
, do CPP, que tratam dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou, ainda, crimes praticados contra filho ou dependente.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

3. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

4. Na espécie, a denúncia narra que a acusada foi surpreendida no transporte de 52 g de cocaína de Cajazeiras a Bonito de Santa Fé (PB) e que ela ajudava na captação de fornecedores e vendedores de drogas. A paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e não foi acusada de cometer condutas criminosas que envolvam violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra seus filhos, circunstâncias que demonstram não ser necessária a manutenção da cautela extrema.

5. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, seja recolhida à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e demais cautelares indicadas no voto.

(HC 574.464/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles.

2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.

4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.

7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.

(HC 626.775/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
, para tão somente substituir a prisão preventiva da paciente DIELEM PEREIRA DE SOUSA FREITAS por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem, inclusive o monitoramento eletrônico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 17 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;
II
- condenado acometido de doença grave;
III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV
- condenada gestante.

[3]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

[4]

STF, HC 143.641 / SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/10/2018.

[5]

Art. 318-A
.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 18/05/2021